Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO REAJUSTADO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição do acusado.

2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.

3. A dinâmica dos fatos e a coerência das declarações apresentadas pelo policial e pelo assaltante vendedor demonstram inequivocamente o cometimento do delito de receptação dolosa pelo sentenciado, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não havendo como prosperar a tese absolutória.

4. Correta a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, pois evidenciado o cometimento do delito de receptação em uma área de alta incidência de criminalidade, merecendo o recrudescimento da pena-base. Precedentes.

5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.

5.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, mais favorável ao réu, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

6. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda.

6.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da reprimenda, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.